Tribunal: STF
Processo: RE 1526275
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS – TCIF. TAXA DE SERVIÇO – TS. MP Nº 757/2016. LEI Nº 13.451/2017. EXIGIBILIDADE.



    1. A Taxa de Serviço – TS e a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais – TCIF foram criadas pela MP nº 757/2016, convertida na Lei nº 13.451/2017, em razão da prestação de serviços e do poder de polícia exercido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, estando relacionadas ao controle do ingresso e da importação de mercadorias, com incentivos fiscais, no âmbito da Zona Franca de Manaus, das áreas de livre comércio e da Amazônia Ocidental.



    2. No que se refere à controvérsia em questão, pertinente à exigibilidade da Taxa de Controle de Incentivos Fiscais – TCIF e da Taxa de Serviço – TS, este Tribunal Regional Federal tem entendimento no sentido de que “Ambas, pois, cada qual em seu campo de ser (TCIF e TS) atendem aos requisitos de validade exigidos para as taxas, por terem como fatos geradores o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, distinguindo-se, portanto, do regramento da TSA”, e que as mencionadas taxas “(...) não ostentam perfeita coincidência/colidência com a base de cálculo de impostos”, motivo pelo qual a exação ora questionada não encontra óbice na Súmula Vinculante n.º 29, do egrégio Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (vide AMS 1018547-11.2020.4.01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 31/05/2023 PAG.).



    3. Ademais, esta Corte Regional decidiu que “(...) as exações hostilizadas possuem, em essência, valores fixos e pré-definidos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, com limitação máxima da TCIF, referenciando-se pelo valor das mercadorias” e que “(...) não há comprovação plena nem indícios da presença de suposto caráter arrecadatório ou confiscatório, porque o custo da atividade estatal deve sopesar toda a estrutura envolvida, abrangendo as fases preliminares e posteriores à fiscalização e não somente quanto a tal em si e, em relação à TCIF, há mecanismo interno de contenção de valores máximos” (AMS 1018547-11.2020.4.01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 31/05/2023 PAG.).



    4. Por fim, impende ressaltar que, conforme decidiu este Tribunal Regional Federal, no que se refere aos tributos ora questionados, “Não se divisa, no caso, incompatibilidade, com a ordem constitucional ou o Código Tributário Nacional, na instituição das taxas em referência, nem ilegitimidade na cobrança das mesmas” (AMS 1000445-22.2018.4.01.4101, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 25/04/2023 PAG.).



    5. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, § 1º, § 2º e 150, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Impende consignar, de início, que a Taxa de Serviço – TS e a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais – TCIF foram criadas pela MP nº 757/2016, convertida na Lei nº 13.451/2017, em razão da prestação de serviços e do poder de polícia exercido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, estando relacionadas ao controle do ingresso e da importação de mercadorias, com incentivos fiscais, no âmbito da Zona Franca de Manaus, das áreas de livre comércio e da Amazônia Ocidental. [...]



    No que se refere à controvérsia em questão, pertinente à exigibilidade da Taxa de Controle de Incentivos Fiscais – TCIF e da Taxa de Serviço – TS, este Tribunal Regional Federal tem entendimento no sentido de que “Ambas, pois, cada qual em seu campo de ser (TCIF e TS) atendem aos requisitos de validade exigidos para as taxas, por terem como fatos geradores o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, distinguindo-se, portanto, do regramento da TSA”, e que as mencionadas taxas “(...) não ostentam perfeita coincidência/colidência com a base de cálculo de impostos”, motivo pelo qual, concessa venia, a exação ora questionada não encontra óbice na Súmula Vinculante n.º 29, do egrégio Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (vide AMS 1018547-11.2020.4.01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 31/05/2023 PAG.).



    Ademais, concessa venia de entendimento em sentido outro, esta Corte Regional decidiu que “(...) as exações hostilizadas possuem, em essência, valores fixos e pré-definidos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, com limitação máxima da TCIF, referenciando-se pelo valor das mercadorias” e que “(...) não há comprovação plena nem indícios da presença de suposto caráter arrecadatório ou confiscatório, porque o custo da atividade estatal deve sopesar toda a estrutura envolvida, abrangendo as fases preliminares e posteriores à fiscalização e não somente quanto a tal em si e, em relação à TCIF, há mecanismo interno de contenção de valores máximos” (AMS 1018547-11.2020.4.01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 31/05/2023 PAG.). [...]



    Por fim, impende ressaltar que, conforme decidiu este Tribunal Regional Federal, no que se refere aos tributos ora questionados, “Não se divisa, no caso, incompatibilidade, com a ordem constitucional ou o Código Tributário Nacional, na instituição das taxas em referência, nem ilegitimidade na cobrança das mesmas” (AMS 1000445-22.2018.4.01.4101, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 25/04/2023 PAG.).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 957650 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 891), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 07/02/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente